Tribunal: STF
Processo: HC 72693
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-08-15
Data de publicação: 1995-08-15

Ementa:
EMENTA: - Habeas corpus. 2. Se, para admitir a não
participação do paciente na associação criminosa, se faz necessário
amplo reexame e valorização da prova colhida nos autos, é inviável o
habeas corpus. 3. Poderá o paciente postular, em revisão criminal, o
que pretende ver reconhecido na inicial, sendo, entretanto,
inadequada a via eleita. 4. Habeas corpus indeferido.